Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0728122-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAM DIAS DUTRA PACIENTE: MARCOS DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I D E C I S Ã O Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado na exordial de habeas corpus impetrado pelo Doutor William Dias Dutra em favor de Marcos de Souza, qualificado na peça de ingresso. Diz o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos originários 0705513-21.2019.8.07.0017 no dia 12.12.2019 e que o mandado foi cumprido em 17.12.2019, pelo suposto descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência a ele impostas. Assevera que a tornozeleira eletrônica do paciente estava com bateria “viciada” e que ele compareceu a Central de Monitoramento Eletrônico – CIME para fazer a troca do dispositivo. No CIME, os agentes constataram a existência de mandado de prisão expedido pelo Juiz da Vara de Violência Doméstica do Riacho Fundo/DF em desfavor do paciente e que de pronto efetivaram a prisão. Ao final, pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e a liberdade provisória do paciente. Subsidiariamente, requer a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o histórico necessário. Decido. Verifica-se que o d. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF (ID 52138125) decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nas informações prestadas pelo Centro de Monitoração Eletrônica, de que o paciente deixou a bateria da tornozeleira descarregar, de que não atendeu aos contatos telefônicos do CIME, e tampouco compareceu àquele órgão, quando solicitado, descumprindo, assim, as regras de monitoração eletrônica fixadas. Confira-se: "Inicialmente, pontuo que, ao analisar os referidos autos, verifico que é caso de decretação de prisão preventiva do suposto ofensor MARCOS DE SOUZA, tendo em vista as informações provenientes do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, no sentido de que o referido ofensor teria deixado descarregar a bateria do aparelho de monitoração, não atendido aos contatos telefônicos do CIME e não comparecido ao CIME quando solicitado que o fizesse, descumprindo, assim, as regras de monitoração eletrônica fixadas. Desta feita, verifica-se que a medida cautelar diversa da prisão consistente na monitoração eletrônica do ofensor não se mostrara suficiente para conter a violência doméstica em favor da vítima, bem como para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física. Assim, revelado que há um perigo real e concreto à vida e à integridade física e psíquica da vítima em face da violação das regras da monitoração eletrônica, de modo que a referida medida cautelar se mostrara ineficaz, além do que as outras medidas se mostram igualmente ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranqüilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica (arts. 312 c/c 313, inciso III, do CPP). No caso presente, não há outra alternativa a não ser a decretação da prisão preventiva do ofensor, tendo em vista a reiteração das violações às regras de monitoração eletrônica impostas, demonstrando que a situação está se agravando e que as medidas cautelares anteriormente deferidas se mostraram ineficazes. Assim, faz-se necessária a tutela jurisdicional para resguardar a integridade física e a paz à vítima, bem como seus bens e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva do suposto ofensor MARCOS DE SOUZA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do CPP, c/c art. 20 da Lei 11.340/06." Os documentos juntados dão conta de diversas ocorrências em que a bateria da tornozeleira permaneceu desligada. O impetrante sustenta que a bateria do equipamento estaria “viciada”. De fato, cabe ao Poder Público providenciar equipamentos de qualidade, para evitar maiores tribulações aos indivíduos que cumprem pena mediante monitoração eletrônica. Entrementes, mesmo que se admitisse que a bateria estivesse durando pouco tempo, ela emite sinal sonoro e vibrações quando atinge 25% (vinte e cinco por cento) da carga máxima, o que permitiria ao paciente algum tempo para a recarga. Não bastasse, mostra-se imperioso destacar que as faltas cometidas pelo ora paciente consistiram também em não atender as ligações efetuadas pelo CIME, nas oportunidades em que a tornozeleira eletrônica teria descarregado por estar “viciada”, nos dizeres do impetrante. Além disso, há certidão no ID 52745581 (autos originários), datada de 19 de dezembro de 2019, em que a vítima noticia que o paciente, mesmo após a colocação do dispositivo, se encontrou com ela e que houve um episódio de agressão, em que ele revirou suas coisas, puxou seu braço e quebrou seu celular. Daí bem se depreende que a decisão fustigada não se mostra teratológica, nem completamente desnuda de fundamentação, especialmente porque - malgrado o causídico afirme que o paciente estaria dormindo durante os episódios de "bateria descarregada" - há notícia de ocorrências dessa natureza inclusive por volta das 13 (treze) horas (ID 13400925, p.1), além de não ter atendido às ligações efetuadas pela equipe de monitoramento. Assim, já não pode o Juiz Plantonista, em juízo de prelibação, solitariamente, deferir a liminar pleiteada, eis que, como de sabença geral, liminar em habeas corpus é criação pretoriana para, em caráter excepcional, pôr fim a ato teratológico, manifestamente ilegal e/ou abusivo. Indefiro, pois, a liminar pleiteada. Intime-se. Brasília, 21 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial